Tribunal: TJMT
Processo: 1024969-05.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024969-05.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SONIA OZORIO BORBA MARTINS - CPF: 356.719.551-49 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EFETIVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A instituição financeira apresentou documentação robusta que comprova a contratação, incluindo termo de adesão ao cartão benefício consignado devidamente assinado, biometria facial da autora, cópia de documento pessoal e comprovante de transferência bancária (TED) em favor da recorrente.

2.

Na modalidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), a dívida não se origina necessariamente do uso do plástico para compras, mas sim da disponibilização do crédito, que no caso ocorreu por meio da transferência bancária comprovada nos autos.

Os descontos mensais no benefício previdenciário correspondem ao pagamento mínimo referente ao crédito contratado e disponibilizado, configurando exercício regular de direito do credor uma vez comprovada a contratação válida e o recebimento do valor pela consumidora.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
SONIA OZORIO BORBA MARTINS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A agravante sustenta, em síntese, que inexistem provas de utilização efetiva do serviço de cartão de crédito.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

"[...] a parte reclamada juntou aos autos, com a contestação, contrato assinado digitalmente com biometria facial, além de documento pessoal da Recorrente, não havendo dúvidas da contratação de cartão de crédito consignado. [...] Frisa-se, aliás, que a parte recorrente nega que tenha contratado o serviço de cartão de crédito consignado. E não obstante a sua insurgência recursal, sequer há indícios de vício de consentimento. A inversão do ônus da prova, assegurada no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o consumidor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial. Assim, tal qual reconhecido na origem, pela análise, está claro o negócio jurídico realizado entre as partes, e a prestação das devidas informações. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. [...] Desse modo, não merece reparo a sentença que julgou improcedente o pleito autoral."

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

A autora alega não ter contratado ou autorizado os descontos realizados em seu benefício previdenciário pelo banco réu desde setembro de 2022.

Com efeito, a decisão monocrática foi clara ao reconhecer a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado mediante a comprovação por meio das provas juntadas aos autos pelo banco réu.

Nesse sentido, constam nos autos o termo de adesão ao cartão benefício consignado devidamente assinado, acompanhado de biometria facial da autora e cópia de documento pessoal,
bem como a comprovação
de transferência bancária (TED) em favor da recorrente.

O argumento da agravante de que não foram apresentadas faturas do cartão não permitem anular o negócio jurídico formalmente pela parte.

Na modalidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), a dívida não se origina necessariamente do uso do plástico para compras, mas sim da disponibilização do crédito, que no caso ocorreu por meio da transferência bancária. Os descontos mensais no benefício previdenciário correspondem ao pagamento mínimo referente a esse crédito contratado e disponibilizado.

Uma vez comprovada a contratação válida e o recebimento do valor pela consumidora, os descontos configuram exercício regular de um direito do credor.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EFETIVADA. COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(N.U 1004442-32.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, GABINETE 2. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Diante do exposto, a decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido está correta e alinhada à jurisprudência, não havendo motivos para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026